Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730048-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SILVA DE SOUZA, FRANCISCO ALVES BEZERRA AGRAVADO: CESAR TEIXEIRA DA SILVA, DANIELLY DE SOUZA SANTOS, ALAOR TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR DE ARAUJO, KELLYNE DA COSTA LUDUVICO, JESUS TEIXEIRA DA SILVA NETO, WAINE KELLY FERREIRA DE LIMA, ALVINA DA SILVA SANTOS, LUCIANA VIANA DE ARAUJO TEIXEIRA, JOAO PAULO DA SILVA TEIXEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 35754664. Desentranhe-se o Mandado de Intimado e proceda o seu cumprimento no endereço mencionado no ID 35754670. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator